Tribunal: TJES
Processo: 0002336-42.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002336-42.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: FRANCISCO GABRIEL NOGUEIRA PAIVA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual em face de sentença, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, absolveu o acusado da imputação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal), condenando-o apenas pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). O
Parquet
requer novo julgamento, sob a alegação de que a decisão absolutória é manifestamente contrária à prova dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão absolutória do Conselho de Sentença, proferida no julgamento do crime de homicídio qualificado, mostra-se manifestamente contrária às provas dos autos, de modo a justificar a sua anulação e a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição do réu não se deu por negativa da materialidade ou da autoria, uma vez que os jurados, por maioria, reconheceram ambas as circunstâncias, mas sim pelo acolhimento da tese de legítima defesa, apesar da fragilidade das provas nesse sentido.
4. A versão do réu, no sentido de que a vítima teria apontado uma arma e apertado o gatilho contra ele, não encontra nenhum respaldo nos elementos técnicos, testemunhais ou periciais dos autos.
5. Conforme laudo de exame de local de morte violenta, nenhuma arma foi localizada com a vítima ou em sua residência, tampouco foram encontrados estojos, projéteis ou quaisquer outros indícios materiais que confirmem a alegada agressão iminente ou atual por parte da vítima.
6. As testemunhas que ouviam a discussão não relataram qualquer ameaça por parte da vítima, tampouco visualizaram arma de fogo em sua posse, limitando-se a relatar o tom acalorado da discussão. Por sua vez, os policiais militares que atuaram na ocorrência não informaram terem localizado arma de fogo com a vítima ou em sua residência.
7. O conjunto probatório é firme e coeso quanto à prática do crime por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo a absolvição baseada em hipótese não corroborada por nenhum elemento concreto dos autos.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a anulação do julgamento do Júri quando o veredicto se mostra manifestamente dissociado da prova dos autos, não havendo violação à soberania dos veredictos nesse contexto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002336-42.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, REGINALDO DA SILVA RIBEIRO

APELADO: FRANCISCO GABRIEL NOGUEIRA PAIVA

Advogado(s) do reclamado: JOSE EDUARDO DA CUNHA SOARES, NILDO ULTRAMAR NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os presentes autos de recurso de apelação criminal interposto pelo
M
inistério Público de 1º grau
, contra a sentença
de id. 14669739
, proferida pelo
Magistrado
da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
que, em decorrência da decisão do Conselho de Sentença,
absolveu
Francisco Gabriel Nogueira Paiva
das
sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal
, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A
peça ministerial narra os fatos nos seguintes termos (
id. 14669631)
:

[...
]
no dia 28/06/2023, por volta de 20hrs, na rua Luiz Sátiro de Almeida, nº 16, Bairro Jardim América, nesta urbe, o Denunciado, agindo com evidente
an
i
mus necandi
, procedeu disparos de arma de fogo contra a vítima Reginaldo da Silva Ribeiro, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, causando-
l
he ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico carreado
às
fls. 20.

Consta ainda que, que na mesma data e local, o Denunciado guardava acessórios de arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de acordo com o Auto de Apreensão de fls. 32.

Por fim, infere-se que o Denunciado Francisco mantinha em depósito droga conhecida popularmente como "maconha", conforme Auto de Apreensão de fl. 05 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 33.

Segundo ficou apurado nos autos, a vítima Reginaldo e o denunciado Francisco eram vizinhos, sendo que o Denunciado morava no andar em cima da residência da vítima, e ambos estabeleceram um acordo para divisão dos custos de acesso à internet e
utilização
do mesmo wi-fi.

Ressai que, no dia anterior aos fatos, Reginaldo tomou conhecimento de que a internet da residência havia sido cortada por falta de pagamento, razão pela qual resolveu desfazer o acordo com Francisco.

Consta que, no dia dos fatos, ao ver a vítima Reginaldo na janela de sua residência, o Denunciado o chamou para que pudessem conversar, pois precisavam “desenrolar” um assunto.

Ato contínuo, atendendo ao chamado de Francisco, a vítima foi até a escada da residência para que pudessem conversar, sendo que em determinado momento se iniciou uma discussão, oportunidade em que Francisco, em posse de uma arma de fogo, efetuou disparos contra Reginaldo, atingindo-a na região da cabeça, sendo esta a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico carreado as fls. 20.

Revela ainda que, com a chegada da guarnição ao local, os Policiais Militares verificaram que a porta da residência do Denunciado estava aberta, sendo encontrado no local os acessórios de arma de fogo descritos no auto de apreensão carreado as fls. 32, bem como, o tablete de maconha (auto de apreensão fl.05), restando apurado ainda, que o Denunciado havia empreendido fuga do local dos fatos.

Restou evidenciado que o crime foi cometido por motivo fútil em evidente desvalor pela vida humana, em atitude desproporcional ao resultado fatal, tendo em vista que o Denunciado ceifou a vida da vítima, em razão de uma discussão envolvendo o
wi-fi
da residência.

Por fim, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista a vítima ter sido atacada de inopino enquanto desarmada, após ter sido chamada pelo Denunciado para que pudessem conversar, sendo surpreendida pelos disparos de arma de fogo efetuados.”

Pelos fatos acima descritos,
o réu

Francisco Gabriel Nogueira Paiva
foi denunciado pela prática do crime exposto no
artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, e no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, sendo posteriormente
absolvido
do crime de homicídio qualificado pelo
julgador
, em conformidade com o decidido pelo Conselho de Sentença, bem como condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Irresignado, em suas
razões recursais
apresentadas
em id. 14669743
, o
Parquet
sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, de modo que, nos termos do artigo 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal, requer
a nulidade d
o julgamento proferido pelo Tribunal Popular do Júri,
a fim de que
Francisco Gabriel Nogueira Paiva
seja submetido a novo julgamento.

Pois bem.
Após detida análise dos autos,
verifica-se, de forma clarividente, que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, razão pela qual
deve ser acolhido o recurso interposto pelo Ministério Público Estadual
, nos moldes do artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, pelas razões a seguir expostas.

Inicialmente, importa salientar que o acusado
não foi absolvido por ausência de indícios de materialidade ou autoria delitiva
, uma vez que o Conselho de Sentença, ao ser instado a se manifestar sobre tais quesitos,
respondeu positivamente, por maioria
.
In verbis
:

“DA MATERIALIDADE

1) No dia 28 de junho de 2023, por volta das 20h, na rua Luiz Sátiro de Almeda, nº 16, Bairro Jardim América, nesta cidade, a vítima REGINALDO DA SILVA RIBEIRO sofreu disparos de arma de fogo, causa eficiente de sua morte, conforme laudo cadavérico.

Por maioria:
SIM
.

DA AUTORIA

2) O acusado FRANCISCO GABRIEL NOGUEIRA PAIVA foi quem disparou contra a vítima REGINALDO DA SILVA RIBEIRO.

Por maioria:
SIM
.”

Ainda assim, ressalto que a
materialidade
e a
autoria
do crime de homicídio restaram
cabalmente demonstradas
por meio do Boletim Unificado nº 51604624, do Laudo de Exame Cadavérico nº C00274/23 e do Laudo de Exame de Local de Morte Violenta nº 9237/2023 (digitalizados sob os ids. 14669631 e 14669632), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Nessa perspectiva, ao ser interrogado em juízo
(mídia acostada em id. 14669688)
, o acusado confessou a prática delitiva,
alegando ter agido em legítima defesa. Sustentou que a vítima seria pessoa perigosa, foragida da justiça, e que, durante a discussão, teria lhe apontado uma arma de fogo e apertado o gatilho,
não tendo logrado êxito
em razão de suposta falha
na arma
.
Vê-se:

Que confirma que atirou na vítima; que, há quase um ano, morava na sua residência alugada, quando duas mulheres apareceram para alugar a casa debaixo com o proprietário; que o dono da casa o apresentou a elas, informando que ele residia no andar de cima; que, antes, ele morava no andar de baixo, tendo deixado o roteador da internet no local quando se mudou; que a esposa da vítima perguntou se ele poderia fornecer a senha da internet, já que o roteador permanecia na casa; que ele disse que sim e passou a senha para ela usar; que, após uns três dias, a segunda mulher sumiu e quem passou a morar lá foi Reginaldo, que ele conhecia como ‘Gabriel’ e Sandra; que, depois de alguns dias, Reginaldo também pediu a senha da internet; que o declarante passou-lhe a senha e disse que podia usar; que, depois de alguns dias, Reginaldo foi até a porta de sua casa enquanto ele estava trabalhando; que, ao chegar do serviço, sua esposa relatou que Reginaldo havia falado com ela de forma exaltada, dizendo que não estava conseguindo usar a internet; que, ao ouvir isso, respondeu ‘tudo bem’ e desceu para saber o que estava acontecendo; que Sandra estava em casa e disse que a vítima não estava, mas pediu para retirar o roteador de lá; que o declarante respondeu que não entraria na casa sem a presença de Reginaldo, e que, quando ele estivesse presente, voltaria para pegar o equipamento; que saiu para resolver algumas coisas e ficou sabendo que Reginaldo era foragido da justiça, e que seu nome verdadeiro não era Gabriel, como acreditava; que isso aconteceu no dia anterior; que, ao chegar em casa, comentou com a esposa que talvez fosse melhor deixarem a residência, pois o vizinho era foragido e ele não sabia o que poderia acontecer; que, no dia seguinte, saiu para trabalhar preocupado e, ao voltar, Reginaldo não estava em casa; que o declarante havia encontrado outra casa para se mudarem, mas estava com medo do que Reginaldo pudesse fazer, pois ouviu dizer que ele já havia trocado tiros com a polícia e matado mais de uma pessoa; que, então, comentou com a esposa que estavam faltando algumas coisas para o jantar, e saiu para comprar, armado; que saiu com a arma por medo de encontrar Reginaldo e este tentar algo, já que sua esposa havia relatado que ele não estava satisfeito com o declarante;
que, ao retornar para casa, Reginaldo foi até ele para saber por que ele havia ido à sua porta; que o declarante respondeu, chamando-o de Reginaldo, dizendo que foi procurá-lo porque soube que ele tinha ido à sua casa atrás dele; que, ao ser chamado de Reginaldo, ele se exaltou e perguntou ‘rapaz, você sabe quem eu sou?’ e o declarante respondeu que não; que
Reginaldo apontou o dedo em seu rosto e disse ‘você vai se arrepender disso’, vindo em sua direção com uma arma
; que, nesse momento, o declarante sacou a arma que carregava na cintura e efetuou dois disparos, fazendo com que a vítima caísse na escada
; que, em seguida, saiu do local; que a arma utilizada era uma pistola 9mm; que não soube identificar o calibre da arma da vítima, apenas viu que também era uma pistola; que não sabe dizer se a arma de Reginaldo foi apreendida; que não tinha como desligar o roteador, pois ele permanecia na casa onde a vítima morava, anteriormente ocupada por ele; que na época possuía um Honda Civic preto; que, após os disparos, saiu do local e dirigiu até a ponte, onde se desfez da arma no rio [...] que Reginaldo sacou a arma e apertou o gatilho, mas não saiu bala quando ele apertou o gatilho.

Após, ao
ser interrogado em Plenário (mídia acostada em id. 14669738)
, o acusado reiterou em parte sua versão, com algumas divergências
a respeito d
a dinâmica dos fatos. Vejamos:

[...] que, quando voltou para casa, abriu o portão e subiu a escada; que quando chegou na escada, Reginaldo estava parado com os braços cruzados; que passou na frente dele e o chamou pelo nome em que se apresentava, falando ‘Gabriel, você me chamou em casa na hora que eu não estava lá, aconteceu alguma coisa?’; que Reginaldo respondeu que queria que o acusado tirasse o roteador da casa dele; que respondeu que iria tirar, mas que não precisava que o Reginaldo tivesse gritado com a esposa dele, que se não tivesse gostando de algo, poderia falar com ele que faria tudo para resolver da melhor forma, que não precisava se alterar;
que
Reginaldo colocou a mão na cintura e falou ‘rapaz, você sabe quem eu sou?’, e que o acusado teria respondido que sabia sim, que sabia que o nome dele não era Gabriel, e sim Reginaldo, e que, já que ele fazia questão de resolver daquela forma, denunciaria ele para polícia, porque sabia que ele estava foragido;

que Reginaldo ficou repetindo que ele se arrependeria disso, tirando uma arma da cintura; que Reginaldo apertou o gatilho, mas não saiu nenhum disparo; que foi quando Reginaldo tentou dar uma coronhada com a arma
; que também estava armado e por isso efetuou dois disparos contra ele
[...].

Contudo,
não há nos autos qualquer outro elemento probatório que corrobore a alegação de que a vítima estivesse ar
mada ou que, de fato, tenha atentado contra a vida do acusado
.

Nesse sentido, em juízo (mídia acostada em id. 14669683), Sabrina Caetano, companheira do acusado, afirmou ter
escutado
apenas o desfecho da discussão, não presenciando qualquer ameaça concreta, tampouco o porte de arma de fogo pela vítima. Na verdade, limitou-se a relatar que o acusado, posteriormente, teria lhe dito que se sentia ameaçado e que teria agido para evitar que algo ocorresse com ela e sua filh
a, conforme trecho transcrito a seguir
:

[...]
que escutou apenas o final da discussão, quando ouviu o homem gritando que o acusado não sabia com quem estava mexendo, ao que o acusado respondeu que ele também não o conhecia; que, em seguida, ouviu um disparo; que o tom da discussão era acalorado, muito agressivo, com xingamentos e ordens para ‘calar a boca’; [...]
que,
ao reencontrar o acusado, ele disse que estava arrependido do que fez, mas que agiu para proteger a família, pois se sentia ameaçado; que disse ter sido ameaçado pela vítima e que agiu para que nada acontecesse com a esposa e a filha
[...].

Por sua vez, Sandra Gabriel Dorcelino, companheira da vítima, em juízo (
mídia acostada em
id. 14669683), relatou ter ouvido a discussão entre as partes, destacando que a vítima se manteve calma durante o desentendimento, não tendo, em momento algum, proferido ameaças contra o acusado. Acrescentou, ainda, que no momento dos fatos, o ofendido encontrava-se desarmado, portando apenas um aparelho de telefone celular. Confira-se:

Que eles dividiam o wi-fi com o acusado; que Reginaldo entregou o dinheiro ao acusado, mas ele não efetuou o pagamento da conta; que Reginaldo subiu até a casa do acusado para falar com ele, mas ele não estava; que, por isso, Reginaldo conversou com a esposa do acusado, pedindo que, quando ele chegasse, fosse até a casa deles para buscar o roteador, pois ele cancelaria o compartilhamento; que o acusado foi até a casa deles depois, mas Reginaldo não estava presente; que pediu para o acusado pegar o aparelho de wi-fi, mas ele se recusou e estava bastante alterado; [...] que, à noite, o acusado retornou para casa e chamou Reginaldo para conversar; que Reginaldo abriu a porta; que, em seguida, começaram a discutir, embora Reginaldo estivesse muito calmo; que Reginaldo apenas dizia que o acusado deveria pegar o aparelho de internet; que, de repente, tudo ficou em silêncio e logo em seguida ouviu o disparo; que, de onde estava, escutou Gabriel dizendo ‘você não me conhece’ e Reginaldo respondendo: ‘você também não me conhece’; que Gabriel então falou: ‘a parte de baixo da sua casa é da escada para baixo’; que Reginaldo respondeu ‘beleza então, eu só quero que você pegue o aparelho’; que Gabriel insistiu que Reginaldo não o conhecia, e este reafirmou que também não conhecia Gabriel; que logo depois ocorreu o tiro; que ouviu toda a conversa, mas não presenciou o que aconteceu; que Gabriel estava bastante alterado, gritando o tempo inteiro, a ponto de ser ouvido de dentro da casa; que Reginaldo, por sua vez, não gritava, estava muito calmo; [...] que
não ouviu Reginaldo ameaçar Gabriel em nenhum momento; que Reginaldo não possuía arma de fogo; que, no momento em que foi morto, Reginaldo não portava nenhum instrumento para agredir Gabriel; que a única coisa que estava em sua mão era o telefone
[...].

Do mesmo modo, os policiais militares que atenderam à ocorrência, Rodrigo Martins Rodrigues e Paulo Roberto Seixas Monteiro, em juízo
(mídia acostada em id. 14669683),

não mencionaram a apreensão de arma de fogo
com a vítima ou em sua residência, tendo o segundo agente afirmado que encontr
ou
drogas e apetrechos relacionados à arma de fogo
somente na residência do acusado
.

Em consonância
com os
depoimentos testemunhais,
n
o âmbito pericial, o
Laudo de Exame de Local de Morte Violenta nº 9237/2023
(i
d. 14669631 e
id.
14669632
)

relatou que c
om a vítima foi encontrado
"
um aparelho de telefone celular
que foi encaminhado para delegacia em envelope lacrado”
, portanto,
não havendo nenhuma menção à suposta arma de fogo em sua posse, o que pode ser confirmado através das fotografias colacionadas.

Portanto, diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que
a tese de legítima defesa não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos
, mostrando-se frágil e isolada, sobretudo diante da
ausência de apreensão de arma de fogo ou qualquer outro material que indicasse o porte de arma pela vítima, seja em sua residência ou junto ao seu corpo
, bem como levando em consideração o local fatal do corpo atingido na vítima, qual seja, a cabeça.

Nesse
ponto
, a Procuradoria de Justiça se manifestou no mesmo sentido, por meio de parecer acostado aos autos (id. 14947582),
in verbis
:

Encontra-se nos autos que em juízo, o acusado confessou que estava armado, que discutiu com a vítima e efetuou os disparos contra ela, justificando sua reação letal ao alegar que a vítima também estava armada. No entanto, nenhuma arma de fogo, munição, estojo deflagrado ou qualquer outro objeto que sugerisse o porte de arma pela vítima foi encontrado no local do crime, tampouco junto ao seu corpo, o que enfraquece de forma significativa a versão apresentada pela defesa.

Assim sendo, demonstra-se que os jurados, em pese a soberania de seus veredictos, julgaram de forma contrária à prova firmada nos autos,
data máxima vênia
.

Frise-se que todas as versões apresentadas no curso da persecução criminal são no sentido de que o recorrido foi o responsável por ceifar a vida de REGINALDO por motivo fútil.”

Noutro giro, n
o que diz respeito à excludente de ilicitude
por legítima defesa
, nos termos do artigo 25, do Código Penal, “
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Assim
, para sua configuração, é imprescindível que a conduta praticada pelo agente
(i)
objetive afastar agressão injusta;
(ii)
que já se iniciou, ou está prestes a acontecer;
iii)
em defesa de direito próprio ou de terceiro; e
(iv)
usando moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão.

No caso,
não é possível concluir, com segurança, que o acusado tenha agido para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, por parte da vítima, uma vez que, após uma discussão, o acusado efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo
a sua cabeça
, sem possibilidade de reação ou defesa
.

Ressalte-se, por oportuno, que
o suposto conhecimento do acusado de que o ofendido era foragid
o
da justiça ou pessoa perigosa
não
justifica, por si só, a ação letal por ele empregada
.

Tal conclusão somente seria admissível caso o desenrolar dos fatos corroborasse a versão defensiva, com, ao menos, indícios de que a vítima efetivamente tenha apontado e acionado arma de fogo contra o réu, o que, como demonstrado, não se comprova nos autos.

Desse modo, em que pese a soberania do Tribunal Popular do Júri, verifica-se que tal veredicto não encontra sustentáculo na prova carreada aos autos, o que nos leva à conclusão de se tratar de uma decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos.

Cabe ressaltar, outrossim, que decisão contrária à evidência dos autos é aquela que não tem base na prova dos mesmos e está em desacordo com os elementos apurados, como ocorre no caso em tela.

Nesse contexto, não havendo justificativa plausível para a absolvição do apelado, sem embargo da íntima convicção e soberania do veredicto popular (art. 5º, XXXVIII, da CF),
impõe-se a anulação do julgamento contraditório realizado pelo Tribunal do Júri
.

No mesmo sentido colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. 2. Ressalvado meu ponto de vista, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o HC n. 323.409/RJ, em julgamento realizado em 28/2/2018, acolhendo, por maioria, voto do Ministro Felix Fischer, firmou entendimento no sentido de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos, ou seja, a decisão de clemência será passível de revisão pelo Tribunal de origem quando não houver respaldo fático mínimo nos autos que dê suporte à benesse.
[...].
5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.351.791; Proc. 2023/0137329-7; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/10/2023; DJE 30/10/2023).

No ponto, r
elevante
se faz acentuar que a garantia constitucional que assegura a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri não pode premiar, seja com absolvição, seja com desclassificação, crime cujo conjunto probatório indica que o Conselho de Sentença, decidindo de forma contrária à prova dos autos, teve o deliberado propósito de beneficiar o réu.

In casu
, como asseverado, a tese
escolhida pelo Tribunal do Júri
não encontra respaldo em qualquer prova técnica ou testemunhal dos autos, fazendo aflorar, de maneira suficiente, que a decisão do Conselho de Sentença não se baseou em elementos comprovados, revelando-se manifestamente contrária ao conjunto probatório coligido.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial
,
a fim de submeter o apelado
Francisco Gabriel Nogueira Paiva
a n
ovo julgamento
perante o Tribunal Popular do Júri da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES.

É como voto.

Vitória, 8 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)